Tribunal: TCU
Processo: 019.584/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Recurso de Reconsideração contra acórdão que julgou contas irregulares, imputando-lhe débito e multa aos responsáveis, em razão da inexecução total de obras financiadas por contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) versando sobre Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Soares de Sena contra o Acórdão 13772/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em razão da inexecução parcial de obras financiadas por Contrato de Repasse (Siafi 637681), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e no art. 17, inciso VII, e 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Soares de Sena; 9.2. dar provimento parcial ao recurso, de forma a reformar o Acórdão 13772/2023-TCU-Primeira Câmara , de modo a: 9.2.1. excluir o recorrente, Antônio Soares de Sena, da condenação em débito solidário prevista no subitem 9.2 da deliberação recorrida; 9.2.2. alterar o fundamento legal do julgamento pela irregularidade das contas de Antônio Soares de Sena para o art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.2.3. reduzir o valor da multa aplicada individualmente a Antônio Soares de Sena para R$ 10.000,00 (dez mil reais), alterando seu fundamento legal para o art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, mantendo-se inalterados os demais termos relativos ao prazo e à forma de recolhimento; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Município de Gonçalves Dias/MA, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.